Tribunal: TJBA
Processo: 8192238-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8192238-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LETICIA SANCHES LEITE

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE NÃO FIXOU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA QUE É DE RIGOR NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 86 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA FIXAR A VERBA DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Sentença de parcial procedência que não fixou honorários de sucumbência;

II. Questão em discussão:
Se cabe a pretensão recursal da Autora pela fixação de honorários de sucumbência a seu favor, no percentual de 20% sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir:
É cediço, que em situações como a dos autos, é cabível a fixação da verba de sucumbência com a devida distribuição entre as partes, sobretudo quando ponderado que os honorários sucumbenciais são verba de natureza alimentar, e por assim serem, ainda que não invocado, poderia ser arbitrado de ofício por ser também matéria de ordem pública devido a sua relevância e natureza cognoscível.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido, apenas para fixar honorários advocatícios sucumbenciais, em 10% sobre o valor da causa, sucumbência recíproca proporcional a metade para cada parte, suspensa a exigibilidade no que couber a autora apelante por ser beneficiária da gratuidade de justiça deferida na origem, com a devida observância do disposto no § 3º, artigo 98 do CPC.

Tese de julgamento:
O CPC determina a fixação de honorários de sucumbência, e seu artigo 86 prevê a distribuição proporcional dos honorários em caso de sucumbência recíproca decorrente de sentença de parcial procedência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8192238-52.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante LETICIA SANCHES LEITE e como Apelado BANCO CSF S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça